Tribunal: TJMT
Processo: 1002680-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002680-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO, ROUBOS MAJORADOS, HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DETRAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - DETRAÇÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA - DETRAÇÃO PENAL COMPUTADA DA FRAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE PENA - PARECER DA PGJ –
PER RELATIONEM
- JULGADOS DO TJMT - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O
“período em que o reeducando permaneceu provisoriamente segregado deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.”
(PGJ, Parecer nº 002269-001/2023)

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.”
(AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002680-55.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 2ª Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (NU 0012375-65.2016.8.11.0042), que detraiu o período de prisão preventiva do agravado
ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA
sobre a pena total, decorrente de condenações por furto, roubos majorados, homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 41 (quarenta e um) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado – art. 155, art. 157, § 2º, I e II, art. 157, § 2ª-A, art, 121, § 2º, I e IV, art. 180, todos do CP, e art. 14 da Lei 10.826/2003 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que a detração não poderia ser calculada sobre a fração da progressão prisional, mas no total da pena imposta.

Pede o provimento para
“que o tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 157916183).

ADRIANO APARECIDO DA SILVA LIMA
pugna pelo desprovimento (ID

157916187).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

157916188).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pretendida a realização da detração penal do total da pena e não sobre a fração necessária para a obtenção da progressão de regime – Impertinência – Prisão provisória que possui natureza de pena cumprida, devendo ser descontada do total resultante da incidência da fração a título de progressão de regime – Precedentes do TJMT. Pelo desprovimento do recurso.”.

(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID

159128197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.8.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Depreende-se dos autos que o recuperando permaneceu preso preventivamente de 11.10.2006 a 06.02.2007, e, posteriormente, em 01.07.2007, deu inicio ao cumprimento da reprimenda.

Ora, resta evidente que a hipótese em tela se enquadra ao instituto da detração penal, de modo que o aludido período deve ser contabilizado como detração, ou seja, descontado diretamente da atual fração de pena em cumprimento.

Com essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar, a fração não na proporção 40%, mas de 50%, em relação à pena dos autos de nº0005330-83.2011.8.11.0042, relativo ao crime de homicídio qualificado, eis que hediondo com resultado morte; ainda, ACOLHO o pedido de COMUTAÇÃO DA PENA nos moldes pleiteado pela defesa, tendo em vista que o penitente cumpriu o quantum exigido pela norma sobredita, bem como, determinar o computo dos períodos indicados pela defesa como DETRAÇÃO.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU NU 0012375-65.2016.8.11.0042)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal estabeleceu que a detração penal incidisse “
diretamente da atual fração de pena em cumprimento”
.

Nesse contexto, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, para manter o entendimento adotado pelo Juízo, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]Conforme visto alhures, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo representante do Ministério Público Estadual de piso, contra a decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT que, determinou o desconto do período de detração diretamente da fração necessária para a progressão de regime e não do montante da pena do recuperando Adriano Aparecido da Silva Lima.

A pretensão de modificação da decisão não merece acolhimento. Explico: O período em que o agravado permaneceu preso provisoriamente deve ser considerado como pena concretamente cumprida, tanto por ser mais benéfico ao reeducando como por estar em conformidade com os princípios da execução penal, notadamente o da legalidade, haja vista que a interpretação dada pelo agravante contraria o artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, bem como o artigo 42 do Código Penal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça filia-se ao entendimento de que se deve primeiro calcular o tempo necessário para a progressão de regime, a partir do total da reprimenda imposta ao reeducando, e somente então, sobre o resultado desta operação, descontar o tempo de detração penal. [...]

Diante de todo o exposto, manifesto-me pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso interporto, mantendo a decisão guerreada em seus exatos termos.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - PGJ, Parecer nº 002269-001/2023 - ID

159128197)

Nessa linha, em reforço, destacam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional. Recurso Desprovido.”
(AgExPe 1016583-94.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 7.10.2022)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1004790-95.2021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.8.2021)

Nesse quadro, a decisão impugnada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023